Tribunal: STF
Processo: ARE 1437324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA RURAL. CONTRATO FIRMADO HÁ MAIS DE VINTE (20) ANOS. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILICITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONSISTENTE NA A) FALTA DE ENQUADRAMENTO DA A AUTORA COMO EMPRESA RURAL DE MÉDIO PORTE, B) FALTA DO DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL E C) AUSÊNCIA DE BOA FÉ DO BANCO. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU (A) NA REVISÃO DO CONTRATO COM A TRANSFORMAÇÃO DA AUTORA COMO EMPRESA RURAL DE MÉDIO PORTE E NÃO DE GRANDE PORTE E (B) EM INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO BANCO. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA DA AUTORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FACE A CONPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DE ATO ILICITO. IMPROVIMENTO: DECISÃO UNÂNIME



    1. O juiz sentenciante rejeitou essa preliminar e o fez afirmando que, em resposta à contestação, a parte autora juntou aos autos o instrumento de procuração bem como documentos necessários e suficientes para sanar a irregularidade. Realmente, a documentação apresentada comprova a correção das possíveis irregularidades.



    2. Como dito no relatório, a matéria decidida no 1º grau e objeto de recurso consiste em (a) "decretar a incidência dos efeitos, para fins de cálculos, do regime de propriedade rural de porte médio em face da parte autora, a partir da entrada em vigor da Circular 1203, editada em 12.12.1991", pelo Banco Central. (no contrato de mútuo, firmado em 1991, a autora foi enquadrada come empresa de grande porte). (b) "Condenar a parte ré no pagamento de indenização pelos danos emergentes e lucros cessantes, em face do cumprimento irregular do contrato, devendo o valor ser objeto de liquidação por arbitramento" e, (c) "Determinar a necessidade de compensação dos créditos devidos pelas partes, uma em relação a outra, com efeito de arguição de contrato não cumprido”



    3. Com relação ao enquadramento da autora como empresa rural de médio porte. Na sentença, o juiz afirmou que o réu confirmou esse fato (o enquadramento). No entanto, o banco nega tal afirmação e esclarece que o enquadramento da autora como empresa de médio porte só poderia ocorrer, como ocorreu em outras operações, a partir de 12.12.1991, o que não era o caso, posto que o contrato, ora em discussão, firmado pelas partes em 13/11/91, portanto, um mês antes da edição da Circular do Banco Central (n. 1203 de 12.12.91). Acontece que, segundo informou a apelada, sem contestação do apelante, o Banco, em outros contatos firmados pelos litigantes, em data anterior, fez retroagir os efeitos da referida circular, porém, não o fez em relação ao contrato objeto deste litígio, firmado 29 dias antes. Esclarece a autora que o contrato se enquadra dentro das regras da mencionada circular.



    4. Relativamente à questão de mérito, a decisão atacada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Restou caracterizada a ilicitude praticada pelo banco, o qual não agiu com o dever de lealdade no cumprimento do contrato, agindo de forma danosa na liberação dos valores contratados, o que impediu a execução do projeto agrícola previamente planejado pela suplicante e de pleno conhecimento do réu, causando-lhe prejuízos. As provas documentais e periciais são abundantes e foram bem analisadas pelo magistrado sentenciante.



    5. No tocante ao dano emergente, a devolução do valor que vier a ser liquidado deverá ser de forma simples conforme; assentado na sentença "Condenar a parte ré no pagamento de indenização pelos danos emergentes e lucros cessantes, em face do cumprimento irregular do contrato, devendo o valor; ser objeto de liquidação por arbitramento”.



    6. Relativamente aos lucros cessantes, devem ser liquidados por PANDA estimativa, com base no histórico de rentabilidade da empresa e levando-se em conta ".. as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica..." (art. 375 do CPC), já que contabilizar ganhos que teriam ocorrido em um futuro hipotético envolve sempre um juízo de probabilidade. Daí, como assentou o magistrado, a liquidação da sentença deverá ser feita por arbitramento nos termos do artigo 509, I, do CPC. 



    7. Recurso improvido. Decisão unânime



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente